Tribunal: STF
Processo: ARE 1487100
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, resumido na seguinte ementa: (Doc. 3)



    REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, POR DUAS VEZES EM CRIME CONTINUADO. O REGRAMENTO TAXATIVO CONTIDO NO ART. 621 E RESPECTIVOS INCISOS CONSUBSTANCIA MEDIDA EXCEPCIONALÍSSIMA, QUE EXIGE, A RIGOR, MOTIVAÇÃO IDÔNEA, ISTO É, APTA A DEMONSTRAR MANIFESTO ERRO JUDICIAL NA APRECIAÇÃO DAS PROVAS E/OU NA APLICAÇÃO DA LEI, O QUE NÃO SE VERIFICA NO PRESENTE CASO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA PRESENTE AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL QUE SE IMPÕE. 



    Pelo que se depreende dos autos, o recorrente foi condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão pelo cometimento do delito previsto no art. 213 c/c 224, “a”, do Código Penal.



    Buscando a anulação da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal dirigida ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que julgou improcedente o pedido (Doc. 3)



    Inconformada, a defesa de Ciro Henriques Ribeiro interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, “em raza~o da violaça~o das seguintes normas constitucionais: 5º, LV, XXXVII e LIII, 93, IX, 97 e 129, I”. (Doc. 6)



    Aduz, em linhas gerais, que o indeferimento do pedido de produça~o de provas violou o direito à ampla defesa.



    Enfatiza, ainda, a existência de violação ao princípio da identidade física do juiz e a ausência de correlação entre a sentença e os fatos narrados na denúncia.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, aos fundamentos de que (a) “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar, de forma fundamentada”; (b) “ao julgar o ARE nº 639.228RG/RJ, objeto do Tema nº 424, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela ausência de repercussão geral nas causas que discutam a inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa em situações de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial por versarem sobre tema infraconstitucional.”; (c) “o acórdão recorrido está em conformidade com o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do mérito do Recurso Extraordinário nº 791.292/PE, paradigma da matéria nele tratada correspondente ao tema nº 339: “Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.”; (d) “o argumento calcado na alegação de ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição da República, não se sustenta.”; (e) “o exame das razões recursais revela que a alegada ofensa ao artigo 5º, XXXVII e LIII, da Constituição Federal, se existisse, seria reflexa”; (f) “analisado o acórdão recorrido, não se depreende o necessário e indispensável prequestionamento acerca da violação do artigo 97, da Constituição Federal aventada nas razões recursais do recurso”; e (g) “as razões de recorrente não lograram mostrar de que modo teria sido descumprido o artigo 129, da Constituição Federal dito violado pelo acórdão.” (Doc. 9). 



    No Agravo interposto, o recorrente alega, em suma, que não incidem os óbices processuais apontados. (Doc. 12).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 6): 



    REPERCUSSÃO GERAL 



    As questo~es debatidas ultrapassam os interesses interpartes, ensejando as seguintes indagaço~es: 



    a) e´ cabi´vel o indeferimento de prova defensiva quando o objeto da prova foi delineado? 



    b) o princi´pio da identidade fi´sica do juiz fere o princi´pio do juiz natural? 



    c) a ause^ncia de descriça~o dos fatos e´ vi´cio que pode ser corrigido pelo Aco´rda~o de apelaça~o?



    d) e´ cabi´vel o indeferimento de prova defensiva quando o requerimento na~o representa fishing expedition? 



    Conforme se infere acima, os questionamentos sa~o objetivos e na~o discutem fatos, mas compreenso~es equivocadas na aplicaça~o do direito objetivo. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar as normas constitucionais ofendidas e de que modo teria ocorrido a alegada violação, limitando-se a afirmar que houve violação ao direito à ampla defesa. Logo, incide o óbice da Súmula 284 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LV, da CF/1988, o Recurso Extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    De todo modo, o recurso não comporta provimento. 



    Destaca-se o seguinte excerto do acórdão impugnado ao julgar improcedente o pedido de revisão criminal (Doc. 3): 



    O acusado foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 213 c/c 224, “a”, ambos do CP. 



    Autoria, quanto ao acusado, certa. 



    O Acórdão da 8ª Câmara Criminal (fls. 02 a 27 do Anexo), com trânsito em julgado em 27/06/2020, enfrentou e decidiu sobre todos os argumentos fáticos e jurídicos trazidos a exame pela Defesa e repetidos na inicial. 



    As teses Defensivas restaram isoladas nos autos. 



    Não restou evidenciada a alegada violação ao Princípio da Ampla Defesa. O Juízo “a quo” enfrentou o tema e determinou o indeferimento da prova de forma fundamentada: 



    “É certo que o afastamento do sigilo telefônico é medida excepcional e só tem cabimento para fins de Instrução Criminal, na forma da lei específica. A vítima não está sendo acusada de nada e os requisitos previstos na lei não foram demonstrados. Além disso, o requerimento de folhas 61 não detalha os titulares das linhas mencionadas e ainda abrange telefone de terceira pessoa que não é parte neste processo (Cassiano). Por fim, a prova pericial seria absolutamente infrutífera, na medida em que o celular do acusado permaneceu desde 2009 em seu poder. De tal forma, sem que tenha havido apreensão do objeto a ser periciado, é absolutamente impossível garantir a integridade da prova hoje disponibilizada em audiência”. 



    Logo, não há que se falar em violação de Ampla Defesa, sendo legítimo o indeferimento, visto que a quebra do sigilo telefônico e telemático seria absolutamente ilegal, podendo caracterizar o denominado “fishing expedition”, que não encontra respaldo em nosso ordenamento. 



    A condenação do Réu no crime de estupro foi feita com base em provas lícitas carreadas aos autos, não merecendo nenhum reparo a sentença condenatória, nem o Acórdão Confirmatório. 



    A respeito da sustentação da violação do Princípio da Identidade Física do Juiz, é previsto no art. 399, § 2º, do CPP. Entretanto, não regulamenta as hipóteses de rompimento do vínculo, motivo pelo qual a jurisprudência vinha aplicando, subsidiariamente, o CPC, em observância à analogia permitida pelo art. 3º do CPP: 



    […]



    Com efeito, admitir a incidência absoluta desse princípio de índole infraconstitucional à hipótese de afastamento significaria ferir de morte o Princípio do Juiz Natural, insculpido na Constituição Federal (art. 5º, XXXVII e LIII), considerando que, uma vez afastada, a magistrada deixou de ser competente para o julgamento do feito. 



    Ademais, a aplicação, sem exceções, do art. 399, § 2º, do CPP ensejaria, não raro, morosidade na prestação jurisdicional, em contraposição aos Princípios da Eficiência e da Duração Razoável do Processo. 



    […]



    Não há, deste modo, que se falar em vinculação decorrente do Princípio da Identidade Física do Juiz que colheu a prova no curso da Instrução Criminal se, posteriormente, foi ele removido para outro Juízo, onde exerce a titularidade, eis que tal vinculação, como já exposto acima, é relativa. 



    […]



    Ademais, a questão da correlação entre imputação e sentença, sobre a alegada ausência de denúncia quanto a uma das imputações, já fora tratada nos presentes autos, sendo demonstrado tratar-se de um erro material. O Acórdão Confirmatório reconheceu e corrigiu o erro material, sendo certo que tal equívoco não causou prejuízos à Defesa, visto que a condenação ocorreu com base nos fatos imputados na denúncia. 



    Nesse contexto, não se verifica nenhum ‘error in procedendo’, tampouco nulidade absoluta por cerceamento de Defesa, ausência do Devido Processo Legal ou prejuízo ao Réu. 



    De outra sorte, segundo o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, a matéria em tela encontra-se preclusa. 



    Quanto às demais alegações, verifica-se que o Requerente limitou-se a reproduzir os mesmos argumentos apresentados na Apelação, os quais foram vastamente enfrentados por ocasião do julgamento na 08ª Câmara Criminal. 



    À evidência, os Acórdãos proferidos pela 8ª Câmara Criminal e pelo STJ, no Resp. de fls. 626/688 do Anexo I, examinaram, amplamente, as questões de fato e de direito aventadas pela Defesa. 



    Destaque-se que, no Acórdão da 8ª Câmara, os Julgadores concluíram, por unanimidade de votos, pela robustez do conjunto probatório, não havendo nenhuma dúvida acerca da materialidade delitiva e da autoria do Réu quanto aos fatos que lhe foram imputados. 



    Por fim, cabe salientar que a Ação Revisional não se presta a alicerçar a desconstituição de condenação, coberta sob o manto da coisa julgada, quando a pretensão veiculada tem, como pano de fundo, tão-somente, a irresignação, eis que, do contrário, importaria na subversão do sistema processual, por meio da reabertura, de modo transverso, da discussão. 



    A propósito, a jurisprudência é assente no sentido de que a Revisão Criminal não se destina à ampla e geral rediscussão da matéria largamente revolvida e tratada pelas instâncias ordinárias. 



    […]



    Verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou as nulidades apontadas pela defesa e manteve a condenação do recorrente pela prática do crime de estupro de vulnerável. 



    Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário. 



    Tanto é assim que esta CORTE já assentou, reiteradas vezes, o entendimento de que a questão relativa à suposta violação ao princípio do juízo natural configura matéria de índole infraconstitucional. Nesse sentido, cito o seguinte julgado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. ABSOLVIÇÃO. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. O STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Nessa linha: o AI 839.398, Rel. Min. Joaquim Barbosa; o AI 735.009, Rel. Min. Cezar Peluso; o AI 681.668-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; o AI 845.223 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; e o RE 255.639, Rel. Min. Ilmar Galvão. 3. O STF entende que o princípio da identidade física do juiz, positivado no § 2º do art. 399 do CPP não é absoluto e, por essa razão, comporta as exceções arroladas no artigo 132 do CPC, aplicado analogicamente no processo penal por expressa autorização de seu art. 3º (HC 123.873, Rel. Min. Luiz Fux). Nesse sentido: o ARE 839.680-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.4. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief- compreende as nulidades absolutas (HC 85.155/SP, Relª. Minª. Ellen Gracie). 5. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 6. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.324.319 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021)



    Quanto ao mais, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso. A propósito:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Absolvição sumária. Legítima defesa. Desclassificação de delito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE 1267774 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Roubo. Absolvição. Violação do princípio da prestação jurisdicional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1279385 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/10/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente